Tribunal: TJPA
Processo: 0804716-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804716-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1-
Quanto a alegação de nulidade da decisão, por tratar-se de pedido genérico, esclareço que, não concordar com tal alegação, na medida em que, por ocasião do ajuizamento da ação, o Ministério Público Estadual baseou-se na situação encontrada que demandava várias medidas a fim de sanar os graves problemas encontrados, dentre as quais a precariedade das instalações físicas das escolas, a falta de expedição de diplomas, carência de professores e funcionários para o bom andamento do ensino, enfim várias medidas que necessitavam de atenção imediata, dessa forma, entendo não haver pedido genérico, mas sim várias demandas que necessitavam de solução pelo Poder Público.

2-
Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.

3-
O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório

4-
Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

5-
Por fim, em relação a impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública, o que se conclui é que as restrições legais ao deferimento da tutela antecipada apenas enfatizam o fato de ser inquestionável o seu cabimento contra o Poder Público, pois, caso contrário, não haveria necessidade de a norma legal restringir o que estaria explicitamente proibido ou vedado. Dessa forma, diante da possibilidade de ineficácia da tutela, admite-se a concessão de liminar contra a Fazenda Pública.

6-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

nº 0804716-12.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002101-69.2017.8.14.0221 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público contra o Estado do Pará pontuando a necessidade de intervenção imediata junto a escola Manoel Joaquim Monteiro, esclarecendo ser a única que atendendo no momento a população do Município de Magalhães Barata, uma vez que a mesma vem passando por situação precária, causando sérios prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos que se encontram com a própria segurança ameaçada.

Dessa forma, requereu liminarmente que o Estado seja obrigado a manter a regularidade do ensino em local, seguro, limpo e em total condição de aprendizagem de alunos e profissionais no prazo de 30 (trinta) dias; a expedição de certificados de conclusão e históricos escolares em 30 (trinta) dias; a reforma da escola; a contratação de professores e funcionários suficientes ao ensino no prazo de 30 (trinta) dias; a regularização da Escola junto ao Conselho Estadual de Educação e Ensino, tudo isso sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de não cumprimento. No mérito, roga pela procedência da demanda nos termos da liminar e a condenação em indenização moral coletiva de R$ 700.000,00.

O Magistrado apreciando o pedido liminar, posicionou-se da seguinte maneira:

(...) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, nos termos da fundamentação anteriormente exposta e dos arts. 300 do Código de Processo Penal, para determinar as seguintes obrigações ao ESTADO DO PARÁ:

1. Tome todas as medidas legais e administrativas para regularizar o funcionamento administrativo da referida escola, no prazo de 30 dias;

2. Tome todas as medidas legais e administrativas necessárias para expedir, no prazo 30 dias, certificados de concluso de curso e históricos escolares para todos os alunos que concluíram o ensino médio na ESCOLA PROFESSOR MANOEL JOAQUIM MONTEIRO, do Município de MAGALHÃES BARATA, a partir da regularização do cadastro junto ao Conselho Estadual de Educação;

3. Adote as medidas legais e administrativas necessárias para lotação professores na referida escola, sanando a ausência e carência de professores que há na instituição, em especial nas disciplinas de Geografia, Religião, Sociologia, Filosofia e Língua Portuguesa, concedendo o prazo até o início oficial do próximo período letivo (2019);

4. Adote as devidas providências legais e administrativas, para reparar e reformar a estrutura física do prédio da ESCOLA PROFESSOR MANOEL JOAQUIM MONTEIRO, no prazo de 90 dias.

5. Estipulo a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Cite-se e intime-se o ESTADO DO PARÁ, na pessoa do seu procurador, para tomar ciência da decisão e apresentar defesa no prazo legal.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Intime-se e Cumpra-se.

Igarapé-Açu - PA, 10 de janeiro de 2019.

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 631160 - Pág. 1 a 18) asseverando preliminarmente a indeterminação do pedido, por inépcia da inicial.

No mérito, alegou da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação de poderes, além da necessidade procedimento licitatório para a reforma da escola e de concurso público para a contratação de servidores públicos.

Discorreu sobre a reserva do possível e sobre a inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas e ainda, do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará

Asseverou que a liminar merece ser cassada, pois trata-se de decisão de caráter satisfativo que implica em afronta ao art. 1º, §3º da Lei 8.437/92, acrescentado da flagrante desproporcionalidade da determinação liminar, que arbitrou multa de R$ 1.000,00 limitadas em R$ 500.000,00.

Requereu ao final, a revogação da liminar concedida e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de sues requisito autorizadores. (Num. 2189732 - Pág. 1 a 5).

Conforme certidão (Num. 2444400 - Pág. 1), apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou manifestação no prazo legal.

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 2821204 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O agravante arguiu preliminarmente a nulidade da decisão, devido a indeterminação do pedido, aduzindo que o mesmo seria genérico e assim haveria nulidade da decisão que o acolheu.

Analisando os fatos e documentos, entendo que não concordar com tal alegação, na medida em que, por ocasião do ajuizamento da ação, o Ministério Público Estadual baseou-se na situação encontrada que demandava várias medidas a fim de sanar os graves problemas encontrados, dentre as quais a precariedade das instalações físicas das escolas, a falta de expedição de diplomas, carência de professores e funcionários para o bom andamento do ensino, enfim várias medidas que necessitavam de atenção imediata, dessa forma, entendo não haver pedido genérico, mas sim várias demandas que necessitavam de solução pelo Poder Público.

Da mesma forma, também não posso concordar com a alegação de excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, bem como quanto a ausência de funcionários em número necessário.

Ademais quanto a alegação de impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

O Poder Público Estadual insurgiu-se ainda contra a medida, acentuando da necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola e de concurso público para a contratação de professores e funcionários.

Quanto a tais alegações, entendo que, os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

O Estado do Pará ainda asseverou da inadmissibilidade da tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública, sob pena de infringência ao art. 1°, §3°, da Lei n.º 8.437/92.

A norma invocada, que veda a concessão da tutela antecipada, deve ser excepcionada nos casos em que a não concessão da medida antecipatória importar na prejudicialidade da própria demanda, porquanto, caso determinada situação jurídica não seja assegurada de plano, poderá haver ineficácia da decisão a ser prolatada ao final do feito, além de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, a proibição contida no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 não se aplica ao caso, devendo-se restringir às hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, quais sejam: reclassificação ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou ao pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. Excetuados esses casos, plenamente possível que se conceda a antecipação de tutela, ainda que o requerido seja entidade pública.

A propósito, é a jurisprudência deste TJMG:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92 - AFASTADA - TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO - PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - LISTA DE ESPERA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei 8.437 /92, art. 1º, § 3º), deve ser interpretada em consonância com o princípio da razoabilidade, podendo admitir-se o deferimento liminar satisfativo quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito. - Comprovada nos autos a urgência do caso em questão, presente a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, bem como o risco de dano irreparável, correto o deferimento da antecipação de tutela. - Não pode prevalecer a alegação de que deve ser observada fila de espera, mormente porque a situação do paciente é delicada e urgente e a demora na realização do procedimento pode causar danos graves a sua saúde. - A decisão emanada pelo Poder Judiciário que, com base na Constituição Federal, determina o fornecimento de procedimento cirúrgico, não ofende a independência dos Poderes. - Considerando que a multa se reveste de caráter coercitivo e que o seu objetivo é servir de instrumento à efetivação de uma decisão judicial, o que, aliás, representa também medida de interesse público, poderá ser utilizada mesmo quando o devedor for a Fazenda Pública. - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.17.090612-7/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 8ª CÂMARA CÍVEL, DJe 19/02/2018)

O que se conclui é que as restrições legais ao deferimento da tutela antecipada apenas enfatizam o fato de ser inquestionável o seu cabimento contra o Poder Público, pois, caso contrário, não haveria necessidade de a norma legal restringir o que estaria explicitamente proibido ou vedado.

Diante da possibilidade de ineficácia da tutela, admite-se a concessão de liminar contra a Fazenda Pública.

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento acerca da matéria ora analisada.

(...) Trata-se de justo requerimento, sobretudo ao analisar o risco aos quais os estudantes estão sendo expostos diariamente ao frequentar a escola nas condições que se apresentam. Ademais, o tratamento dispensado pelo Estado dispensado pelo Estado aos estudantes do colégio beneficiário da ACP se demonstra humilhante enquanto estudantes e enquanto cidadãos dignos de receberem serviços públicos adequados.

(...)

É notório, portanto, que o Estado do Pará não conseguiu demonstrar, nas razões do Agravo em análise o periculum in mora e o fumus boni iuris necessários à cassação da medida liminar atacada. De outro espectro, é cristalino que os requisitos são favoráveis à parte Agravada.

Sendo assim, não resta outro entendimento senão o da confirmação da medida liminar guerreada, devendo a Decisão Interlocutória ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, considerando os termos dos art. 176, 178 e 1019 do Código de Processo Civil, me manifesto, na qualidade custus iuris, pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento, devendo a Decisão Interlocutória guerreada ser mantida em todos os seus termos.

Portanto, de acordo com a fundamentação lançada a decisão agravada não merece nenhum tipo de censura por este órgão revisor.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo-se inalterada a decisão atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020